Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. LIBERDADE DO AGENTE NA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ATENUANTE INOMINADA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca quando a prova judicial confirma os elementos do inquérito, formando acervo probatório harmônico e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime, no caso, notadamente pelo relato da vítima e das testemunhas policiais, bem como a apreensão dos bens da vítima em poder do apelante.
2. O reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade do agente depende de prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico-legal.
3. A embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, de acordo com o inc. II do art. 28 do CP, não é suficiente para afastar a imputabilidade penal, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação. Além disso, vigora no ordenamento pátrio a Teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão, não havendo que falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal (art. 26, e art. 26, parágrafo único, do CP).
4. Somente pode ser reconhecida a existência de atenuante inominada (art. 66 do CP) quando houver nos autos prova da existência de circunstância não prevista expressamente em lei que indique uma menor culpabilidade por parte do agente.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.